Tribunal: TJSP
Processo: 1002463-55.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000137820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002463-55.2018.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante
JACQUELINE DIAS DE MORAES ARAUJO, é apelado ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS MUTUÁRIOS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento
estendido, deram parcial provimento ao recurso, vencido o relator que
negava provimento e declara. Acórdão com o 2o julgador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores LUIS CARLOS DE BARROS, vencedor, CORREIA
LIMA, vencido, ROBERTO MAIA (Presidente), REBELLO PINHO E
ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1002463-55.2018.8.26.0263
APELANTE: JACQUELINE DIAS DE MORAES ARAUJO
APELADO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUTUÁRIOS
COMARCA: ITAÍ
VOTO No 43271
Ementa. Ação monitória. Cabimento da discussão da
causa debendi no presente caso. Inexistência de prova
acerca da prestação dos serviços que deu origem aos
cheques. Litigância de má-fé. Inocorrência. Recurso
provido em parte, por maioria de votos.
A r. sentença, cujo relatório é ora adotado,
rejeitou os embargos monitórios e a reconvenção, julgando
procedente a pretensão monitória, para constituir, de pleno
direito, o título executivo judicial nos valores representados nas
cártulas bancárias de fls. 18/21.
Apela a embargante, procurando reverter o
resultado do julgamento. O recurso foi processado com as
formalidades legais.
É o relatório.
A autora da presente ação monitória procede à
cobrança de quatro cheques prescritos, sem indicar a causa de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emissão.
Em embargos monitórios, foi apresentada a tese
de que a embargada estaria cobrando por serviços não prestados.
A embargante afirmou que lhe foi cobrada a quantia de R$
6.500,00 a título de prestação de serviços de assistente técnico na
prova pericial que seria realizada em juízo, mas que nunca chegou
a ser feita. Destacou que veio a descobrir que a embargada
postulou em juízo, declarando que o valor máximo de uma perícia
deveria equivaler a R$ 3.000,00 e, mesmo assim, exigiu da ora
recorrente o valor exorbitante de R$ 6.500,00 para pagamento de
assistente técnico.
A apelante alegou nos embargos que, ao
descobrir esta situação, sustou os cheques emitidos nos valor de
R$ 650,00, e pediu as cártulas de volta, pois não tinha mais
interesse em continuar sendo patrocinada pela associação ora
recorrida (fls. 183).
Ainda, consta dos embargos que a embargada
juntou na inicial contrato de prestação de serviços, mas o mesmo
já foi devidamente quitado, de modo que a embargante sustentou
inexistir prova da suposta dívida.
Em impugnação aos embargos, a embargada
negou que estaria cobrando por valores já quitados. Ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declarou expressamente que os serviços de assistente técnico
foram prestados, “ou seja, foi elaborado laudo pericial” (fls. 283),
argumentando que a embargante não foi obrigada a contratar os
serviços de assistente técnico com o profissional indicado pela
embargada.
Destarte, tem-se que restou esclarecida nos autos
a causa subjacente dos cheques em cobrança, qual seja, o
pagamento de serviços de assistente técnico indicado pela autora
à requerida, para apresentação de laudo em processo no qual a
requerente representava os interesses da requerida.
Todavia, observa-se que em nenhum momento a
apelada comprovou a alegação de que teria sido elaborado o laudo
pericial. Não há prova da prestação dos serviços do assistente
técnico.
Saliente-se que os títulos de créditos têm como
características a literalidade, cartularidade e autonomia. Porém, na
espécie, os cheques não circularam mediante endosso, e a parte
requerente consta como beneficiária direta das cártulas, de modo
que é plenamente possível a discussão acerca da causa subjacente
no presente caso.
Assim, ante a falta de prova da prestação dos
serviços em ensejaram a emissão dos cheques, não há como impor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à apelante o pagamento dos títulos.
Outrossim,
verifica-se
que
a
embargante
apresentou reconvenção, sustentando que a embargada estaria
cobrando um crédito (R$ 3.311,72) que não existe, sendo que,
com relação ao contrato de prestação de serviços acostado à
exordial, tudo foi devidamente quitado.
Assim, a reconvinte postulou a aplicação do art.
940 do Código Civil, destacando que a parte reconvinda agiu de
má-fé e tentou levar o Poder Judiciário ao erro.
No caso em epígrafe, a parte apelada afirmou
expressamente às folhas 283 que prestou os serviços que deram
ensejo à emissão dos cheques, e que o laudo pericial teria sido
elaborado. Em contrarrazões, a recorrida reafirmou que houve a
prestação do serviço, e que o laudo teria sido entregue à
recorrente (fls. 387/388).
Portanto, tem-se que as partes divergem acerca
da efetiva elaboração do laudo do assistente técnico.
Consoante já ressaltado acima, não houve a
produção de provas, pela Associação, sobre a elaboração de laudo
pelo assistente técnico.
Todavia, a falta de provas acerca da prestação de
serviços que embasou a emissão dos cheques, por si só, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficiente para que se caracterize a litigância de má-fé, ou para
que se possa afirmar, de forma inquestionável, que inexistiu a
elaboração de laudo pelo assistente técnico.
Não se verifica, na espécie, tentativa de induzir o
Poder Judiciário ao erro, ou alteração da verdade dos fatos; trata-
se, apenas, do reconhecimento da improcedência da pretensão
monitória ante a falta de apresentação de provas acerca da
prestação de serviços que deu origem aos cheques em questão.
A certidão de objeto e pé carreada aos autos pela
recorrente demonstra que não houve a elaboração de laudo
pericial pelo perito designado pelo juízo, diante da desistência da
ação, devidamente homologada por sentença (fls. 333/335).
Porém, isto não significa que não tenha existido
a prestação dos serviços pelo assistente técnico contratado pela
parte ora apelada.
Conclui-se, pois, que a verdade dos fatos não
restou esclarecida no presente caso, remanescendo controvertida a
questão relativa à feitura do laudo pelo assistente técnico.
Destarte, tem-se que a apelada apenas exerceu
seu direito constitucional de ação, frisando-se que o direito de
ação é abstrato e autônomo, sendo que, independentemente de tal
circunstância, existe a possibilidade de rejeição do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulado, em caso de falta de produção de provas dos fatos
alegados pelo autor.
Neste passo, somente seria cabível a condenação
da parte reconvinda nos termos do art. 940 do Código Civil se
inequivocamente estivesse evidenciada a inexistência da dívida.
Contudo, consoante já explanado acima, o que há é a falta de
produção de prova dos fatos constitutivos do direito do autor, o
que acarreta a improcedência da ação, e não tipificação das
hipóteses do artigo 940 do Código Civil e de litigância de má-fé.
Desta feita, a reconvenção deve ser julgada
improcedente, rejeitando-se também a alegação de litigância de
má-fé.
Ante o exposto, por maioria de votos, dá-se
parcial provimento ao recurso, para acolher os embargos
monitórios e julgar improcedente a ação monitória, condenando-
se a apelada a pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios da parte apelante, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa. Resta mantido o julgamento de
improcedência da reconvenção, mas fixados os honorários no
percentual de 10% sobre o valor da causa principal, com correção
monetária desde a formulação da reconvenção.
LUIS CARLOS DE BARROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No: 40877
APEL. No: 1002463-55.2018.8.26.0263
COMARCA: Itaí
APTE.: Jacqueline Dias de Moraes Araújo (R-Recvte.)
APDA.: Associação Nacional dos Mutuários (A-Recvda.)
CHEQUES PRESCRITOS Ação monitória Irrelevância da
discussão acerca da causa debendi
Independência e
autonomia da obrigação contraída na cártula (artigo 13 da Lei
no 7.357/85) – Ausência de prova inequívoca da ocorrência de
causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito
reclamado (eventual desacordo comercial) Portador legítimo
e de boa-fé Procedência da lide injuntiva mantida Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação monitória (4 cheques prescritos
n°s. 002091, 002093, 002094 e 002095, no valor de R$650,00 cada,
emitidos em 30.08.2017, 30.10.2010, 30.11.2010 e 30.12.2010, fls.
18/21) movida por ANM Associação Nacional dos Mutuários em face
de Jacqueline Dias de Moraes Araújo e reconvenção entre partes
inversas, cujos embargos monitórios foram rejeitados, a lide injuntiva
julgada procedente e improcedente o contra-ataque pela r. sentença de
fls. 309/311, de relatório a este integrado, para constituir, de pleno
direito, o título executivo judicial nos valores representados nas
cártulas bancárias de fls. 18/21, monetariamente corrigidos a partir do
ajuizamento da ação e juros moratórios contados a partir da citação,
bem como custas, despesas processuais e honorários advocatícios do
patrono da parte autora arbitrados em 10% do valor da causa
(R$3.311,72, fls. 5) corrigido, bem como condenar a reconvinte ao
pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o proveito econômico pretendido.
Inconformada pelas razões de fls. 342/374, pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ré o provimento para a anulação da r. sentença por ausência de
fundamentação e cerceamento de defesa ou a improcedência da ação
monitória.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 375/376).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Despropositada a preliminar de nulidade da r.
sentença por ausência de fundamentação adequada, pois a r. decisão
contém explanação sucinta e suficiente dos motivos do convencimento
do MM. Juízo de primeiro grau, anotando-se o acolhimento das razões
deduzidas pela apelada.
Ademais, o convencimento do magistrado e o
provimento jurisdicional devem estar fundados nas provas coligidas aos
autos, segundo as regras de distribuição dos ônus da sua produção, o
que foi observado pelo MM. Juiz sentenciante, razão pela qual não se
pode agasalhar a tese da apelante de que o r. decisum singular é nulo
tão somente porque as suas razões e pretensões não foram acolhidas.
4. Inocorreu o pretenso cerceamento de produção de
provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória, no caso vertente, revelava-se
impertinente e inoportuna, consubstanciando diligência inútil ou
protelatória que cumpria fosse dispensada para assegurar-se a
regularidade e ágil desate da lide a ser composta, atendendo-se as
prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II, 370, parágrafo único e 355,
inc. I, do CPC de 2015.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência
da realização de outras para o seu convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
respeito
iterativos
ensinamentos
pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente
jurídica - Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes
dos
autos
elementos
de
prova
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud
Theotonio Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
09.01.2001, p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).
5. É cediço que o portador pode utilizar a via
executiva bem como a ação de locupletamento sem causa para
cobrança de cheque, consoante artigos 49 e 61 da Lei no 7.357/85.
O cheque prescrito perde a executividade, não sendo
hábil a embasar a execução como título de crédito, todavia, serve como
instrumento comprobatório do débito fundamentando a cobrança da
dívida nele inserta.
Destarte,
prescrita
a
execução
bem
como
a
pretensão por locupletamento ilícito, ao credor, detentor de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escrita sem eficácia de título executivo, é facultado ingressar com a
ação monitória.
No que concerne à estrutura do direito invocado,
existindo prova escrita consubstanciada em cheques prescritos, para a
ação monitória é despicienda na inicial a revelação da causa petendi
remota ou a discussão do fato que deu origem ao direito creditório
inadimplido, não havendo falar, portanto, em carência da ação ou
inépcia da inicial por ausência de menção a relação jurídica que deu
causa à emissão dos títulos, mormente se as cártulas foram
transferidas a terceiros de boa-fé.
Registra-se, por oportuno, que a prova de que os
cheques cobrados por meio da presente ação monitória foram emitidos
para pagamento de serviços prestados pela apelada não restou
produzida, uma vez que a relação de pagamentos indicada a fls. 200
não corresponde aos valores e datas de emissão das cártulas, razão pela
qual inexiste prova de correlação com a causa debendi alegada.
O direito positivo consigna:
“As
declarações
constantes
de
documentos
assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários” (art.
219, caput, do CC-2002 e art. 131, caput, do CC-1916).
“As
declarações
constantes
do
documento
particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário” (art. 408, caput, do CPC).
E finalmente:
“Não dependem de prova os fatos:
(omissis)
IV - em cujo favor milita presunção legal de
existência ou de veracidade” (art. 374, IV, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De feito, os cheques apresentados com a exordial
provam a obrigação assumida, prestando-se de sobejo para arrimarem
a tutela monitória.
Embora perdida a eficácia de título executivo
extrajudicial em razão da prescrição, subsiste a presunção juris tantum
da dívida, que só cederia ante eventual prova contrária da devedora
demonstrando que foi constituído pela credora por meios antijurídicos
ou que assentaria em origem escusa como, por exemplo, falsidade,
prática de agiotagem, sequer suscitadas.
Assim, a insurgente não se desincumbiu do ônus
previsto no art. 373, inc. II, do CPC.
O fato é que as cártulas se encontram em poder da
apelada e não há nos autos prova de que elas tenham sido quitadas
pela apelante.
Colhe-se de precedente análogo, que transitou pelo
extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, a
seguinte ementa:
“MONITÓRIA - Cambial - Cheque - Título sem força
executiva - Hipótese em que a 'causa petendi' pode ser assentada tão-
somente no fato do não pagamento da quantia lançada no título - Artigo
61 da Lei 7.357/85 - Indeferimento da inicial afastado - Prosseguimento
da ação determinado - Recurso provido.” (I TACSP-9a Câmara, Apelação
no 742.509-9/00-SP, J. 10.03.1998, vu, Rel. Juiz CARDOSO NETO, MF
37NP, in JUIS - Jurisprudência Informatizada Saraiva, CD-ROM no 14).
De seu turno, o E. Superior Tribunal de Justiça, em
luminar aresto, assentou que:
“PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL (...)
AÇÃO MONITÓRIA
CHEQUE PRESCRITO ATÉ PARA AÇÃO DE
LOCUPLETAMENTO CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
- O cheque prescrito serve como instrumento de
ação monitória, mesmo vencido o prazo de dois anos para a ação de
enriquecimento (Lei do Cheque, Art. 61), pois o Art. 1102a, do CPC
exige apenas 'prova escrita sem eficácia de título executivo', sem
qualquer necessidade de demonstração da causa debendi.
(...)
- Na ação monitória para cobrança de cheque
prescrito, a correção monetária corre a partir da data em que foi emitida
a ordem de pagamento à vista. É que, malgrado carecer de força
executiva, o cheque não pago é titulo líquido e certo (Lei 6.899/81, Art.
1o, § 1o).
(...)”
(STJ-3a
Turma,
REsp
365.061-MG,
Reg
2001/0121698-3, J. 21.02.2006, vu, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE
BARROS, DJ 20.03.2006, p. 263).
6. Efetivamente, a relação havida entre as partes e
representada pelas cártulas sub examen não restou infirmada, nem a
quitação dos títulos ou a prática de agiotagem, falsidade, etc.,
encontrou indício algum de ter ocorrido.
Conquanto a apelante afirme não ser devedora, não
nega a emissão das cártulas.
Ademais, os cheques, embora prescrito como título
cambial, continuaram em poder da credora e nenhum documento
pertinente foi acostado aos autos a fim de comprovar eventual quitação
do débito.
Aliás, a quitação de cheque se dá com o resgate da
cártula (art. 324 do Código Civil) ou mediante carta de anuência ou
quitação contendo todos os dados do título quitado (art. 320 do Código
Civil), o que não se verificou na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Imperioso, então, reconhecer que, na falta de prova
apta de quitação dos títulos e encontrando-se as cártulas vencidas em
poder da credora, a presunção existente é de inocorrência do
pagamento.
Continua atual advertência doutrinária e realística,
alertando que:
“Quem paga deve munir-se da necessária quitação
passada pelo credor. Se o fizer em confiança, não poderá mais tarde
invocar essa circunstância, ao ser cobrado de novo. Não se acolhe tal
alegação em juízo, porque pagamentos se comprovam apenas através de
quitações regulares e não se demonstram por testemunhas se
sobreexcedem a taxa legal.” (MONTEIRO, WASHINGTON DE BARROS.
Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações, 1a Parte. 10a ed. São
Paulo: Ed. Saraiva, 1975, 4o volume, p. 255).
Assim,
sem
prova
inequívoca
ou
regular
de
pagamento, era mesmo de rigor a rejeição dos embargos monitórios e a
consequente
procedência
da
lide
injuntiva ajuizada, tal como
reconhecido no concernente à obrigação não honrada pela apelante.
7. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios relativos à sucumbência para
15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR sorteado, vencido
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS CARLOS DE BARROS
FF2E3BE
9
15
Declarações
de Votos
LUIZ CORREIA LIMA
1098AD73
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002463-55.2018.8.26.0263 e o código de confirmação da tabela acima.